Tribunal: CARF
Processo: 13864.000353/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000353/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.865 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
TERESINHA DE JESUS CUNHA MASSARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA.
O pagamento realizado por pessoa jurídica sem a comprovação da natureza da
verba como isenta ou não tributável atrai a incidência do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física na regra geral de tributação.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme o enunciado de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000353/2008-57
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 112.740,75, sendo R$ 47.636,27 de imposto, R$
35.727,20 de multa de ofício, e R$ 29.377,28 de juros de mora calculados até 30/09/2008 (fls.
229/234).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 231/232), a exigência
decorreu das seguintes infrações à legislação tributária:
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas. Omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas:
Fato Gerador Valor Tributável (R$)
31/12/2003 87,500,00
Enquadramento Legal: Arts. Io a 3o e §§ da Lei n° 7.713/88; arts. Io ao 3o da Lei n°
8.134/90; art. 45 do RIR/99 e art. Io da Medida Provisória n° 22/02, convertida na Lei n°
10.451/2002.
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada Por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada:
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31 /01/2003
17.000,00
75
31/05/2003
57.513,71
75
31/07/2003
7.500,00
75
31/12/2003
14.500,00
75
Enquadramento legal: art. 42 da Lei n° 9.430/96; art. 4o da Lei n° 9.481/97; art. 1o da
Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002; art. 849 do RIR/99.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

A fiscalização, mediante Mandado de Procedimento Fiscal, teve início em 12/03/2008
(fl. 12/13), com intimação para o contribuinte apresentar, no prazo de vinte dias, todos
os extratos bancários do ano-calendário 2003, e comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e tributação dos valores creditados nas contas correntes
mantidas em seu nome, do cônjuge e dependentes junto às instituições financeiras
mantidas no Brasil e no exterior, no período compreendido entre janeiro de 2003 e
dezembro de 2003, tendo sido emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira de fls. 77/78, junto ao Banco Bradesco SA, após as
prorrogações e Re-Intimações de fls. 68, 70/71.
Com base nos extratos já apresentados pelo contribuinte referentes ao Banco Bradesco e
outros obtidos por meio do procedimento de fiscalização sobre o cônjuge Luiz Antonio
Massari, com amparo no MPF n° 08.1.20.00-2007-00029-9, em face de a fiscalizada ser
co-titular da conta corrente n° 14.776-1 do Banco Cotswold Empreendimentos e
Participações S/A, houve a lavratura do Termo de Intimação Fiscal (fls. 80/84),
intimando-a a comprovar, mediante documentação hábil e idônea coincidente em datas
e valores, a origem dos recursos lançados a crédito nas contas de depósito, mantidas em
seu nome, relacionados no anexo de fls. 82/84.
Após várias prorrogações de prazo, pedidos de dilação de prazo e re- intimações fiscais,
sem que tenha havido apresentação de qualquer documento que justificasse a origem do
crédito tributário, foi lavrado o presente Auto de Infração.
A ciência do contribuinte deu-se em 31/10/2008, (AR de fl. 250), sendo a defesa
apresentada tempestivamente, fls. 252/270, em 02/12/2008, por intermédio de
procurador qualificado em fl. 272, argumentando, em síntese, que:
Fatos
a autuação, com base em seus extratos bancários, atribuindo-lhe o débito do IRPF no
valor de R$ 112.740,75, que já foi tributado na fiscalização da pessoa jurídica Promove
Construções e Vendas Ltda. Tais informações bancárias não podem ser tributadas
novamente, uma vez que a receita tributada na pessoa jurídica, considerada distribuída
ao titular, sócio ou acionista, não poderá mais sofrer tributação, sob pena de caracterizar
o fenômeno da bitributação. Está comprovado que os rendimentos ora tributados
advinham única e exclusivamente da empresa em questão, a título de distribuição dos
lucros;
a utilização de informações bancárias, por meio da quebra do sigilo bancário, não é
meio hábil para constituição do crédito tributário, pois infringe o direito e garantia
individual ao sigilo do contribuinte;
há violação ao princípio do não confisco, diante da aplicação de multa exorbitante,
sendo certo que mencionada penalidade também deve respeito a referido princípio, por
se tratar de garantia individual do contribuinte;
Do direito
a autuação foi baseada no art. 42 da Lei n° 9.430/96, que alargou o restrito conceito de
renda, base de cálculo do imposto e que é extraída do texto constitucional e tem seu
conceito restrito e exaurido pelo Código Tributário Nacional, como já pacificou a
doutrina, cujos excertos acosta com a impugnação;
o arbitramento do imposto devido com base apenas em extratos bancários foge
totalmente da regra-matriz de incidência tributária e do conceito fixado pelo CTN,
evidenciando o descabimento da presente autuação, que tributa como renda o que não o
é. Os extratos e comprovantes bancários não são meios idôneos á comprovação da
aquisição de disponibilidade econômica, de acordo como Decreto-Lei n° 2.471/88 e os
inúmeros julgados do Conselho de Contribuintes que acosta;
Da quebra do sigilo bancário
não obstante a indevida utilização dos extratos bancários como base de cálculo para o
imposto de renda, tais informações foram obtidas inconstitucionalmente, pois ofendem
o direito líquido e certo do impugnante ao seu sigilo bancário, cláusula pétrea
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

constitucional como já se posicionou a doutrina, sendo inconstitucional a utilização de
dados sigilosos em situações outras que não as expressamente previstas no § 4o, do art.
Io, da Lei Complementar n° 105/01. Os atos praticados pelo impugnante não se
revestem de qualquer indício de ilícito penal, sendo patente o descabimento da quebra
de seu sigilo para a apuração de sua tributação, uma vez que o Fisco possui os meios
legais para tanto, como já decidiu o Tribunal Regional Federal da Terceira Região;
Da multa confiscatória
a multa aplicada não pode prosperar por tratar-se de verdadeiro confisco, não
prevalecendo a argumentação de que multa não é tributo e não deve observar os
princípios tributários, uma vez que a atividade tributária deve ser observada de maneira
una e indivisível, aplicando-se seus preceitos tanto à obrigação principal quanto à
acessória, sob pena de inobservância, por via oblíqua, da própria Constituição. Assim, é
certo que as multas devem guardar proporção com o valor da prestação pecuniária, sob
pena da destruição da fonte produtora, e violar o direito de propriedade, o direito de
associação, a capacidade contributiva e o princípio do não confisco.
A decisão de primeira instância (fls. 313/326), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa:
SIGILO FISCAL.
O artigo 197, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN e a Lei
Complementar n° 105/2001 garantem, havendo procedimento administrativo
instaurado, ser legítima a prestação de informações solicitadas pela Receita
Federal do Brasil por parte das instituições financeiras, não constituindo tal
fato quebra de sigilo fiscal do sujeito passivo, a inquinar de nulidade o
lançamento por utilização de provas ilícitas.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997
A Lei n° 9430/96, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo-
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito ou investimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a tributação da totalidade dos rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, não restando
comprovada, mediante documentação hábil e idônea, que são concernentes a
rendimentos isentos e não tributáveis, ou que já foram objeto de tributação.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade adi legislação que a instituiu.
EXAME DA LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

Não compete à autoridade administrativa o exame da
legalidade/constitucionalidade das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.

A contribuinte foi cientificada da referida decisão e apresentou Recurso
Voluntário no dia 13/10/2009 (fls.331/347), reiterando os termos da peça impugnatória.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.
No Mérito

Da Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários de Origem não Comprovada

A recorrente se limitou a apresentar alegações de direito, não refutando sob o
aspecto fático os depósitos bancários de origem não comprovada apurados pela Fiscalização. A
responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias pertencem à contribuinte, única
titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para afastar essa responsabilidade, para
efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, indispensável a existência
de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Nestes termos, não merecem prosperar as alegações recursais.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica sem Vínculo Empregatício

A recorrente alega que o valor de R$ 175.000,00, depositado pela Promove
Construções e Vendas Ltda, empresa da qual é sócia, tem como natureza o recebimento de
distribuição de lucros da mencionada empresa. Todavia, além da mera alegação, a recorrente não
trouxe qualquer elemento probatório para atestar a real existência da mencionada distribuição de
lucros, como por exemplo a contabilidade da empresa, atestando o registro e pagamento.

A ausência de prova do alegado foi objeto de abordagem precisa pela decisão de
piso, nos termos seguintes:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

O impugnante alega que os valores levantados referem-se a distribuição de lucros e que
já foram tributados na pessoa jurídica Promove Construções e Vendas Ltda, não
podendo serem tributados novamente sob pena de caracterizar bitributação.
No item 4.3 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 242/243), a auditoria fiscal esclarece
que o contribuinte foi intimado e re-intimado a informar a natureza do depósito de R$
175.000,00 efetuado pela empresa Promove. Vencido o prazo sem que qualquer
documentação comprobatória fosse apresentada, e com base na identificação de que o
valor creditado é oriundo da pessoa jurídica da qual a contribuinte é sócia, e não tendo
sido o valor distribuído a título de lucros e dividendos, conforme consta na DIPJ
apresentada pela empresa, tanto para a contribuinte quanto para seu marido, que é co-
titular da conta bancária, cabível o lançamento do crédito a título de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na proporção de 50%, ou seja, R$ 87.500,00.
Portanto, além de o contribuinte não comprovar (nem durante a ação fiscal e nem com a
impugnação) que os rendimentos incluídos de ofício referem-se a rendimentos isentos e
não tributáveis, a título de distribuição de lucros, do exame da DIRPF/2004 (fl. 9),
verificamos que o contribuinte não indicou ter recebido rendimentos a esse título. De
acordo com o extrato resultado da pesquisa ao sistema informatizado da Receita
Federal, verifica-se que a DIPJ/2004 apresentada pela empresa Promove, confirma a
informação (fl. 228).
O contribuinte não traz provas de que todos os valores levantados na autuação já foram
tributados na pessoa jurídica. O único valor que teve a origem identificada na pessoa
jurídica Promove, conforme constatou a fiscalização, refere-se ao depósito de R$
175.000,00, no Banco Cotswold Empreendimentos e Part., na data de 25/07/2003, o
qual foi excluído da infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, tendo sido lançado corretamente como omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica.
À vista dos elementos apresentados, verifica-se que o contribuinte não logrou
comprovar, que os rendimentos incluídos de ofício referem-se a rendimentos isentos e
não tributáveis, a título de distribuição de lucros, ou que tais valores já foram oferecidos
à tributação.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
A alegação do recorrente quanto ao efeito confiscatório da multa aplicada, não
pode ser apreciado sem uma análise da constitucionalidade da norma.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
A recorrente sustenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.865 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000353/2008-57

Entretanto, como mencionado, a argumentação do recorrente não escapa de uma
necessidade de aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar
das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in
verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital